Tribunal: TJSP
Processo: 2070391-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a ré a cobertura ao procedimento cirúrgico e órteses prescritos no relatório de fl. 23, nos exatos termos da prescrição, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 - Inconformismo da ré – Alegação de ausência de cobertura contratual – Descabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que concedeu a tutela de urgência para compelir a ré a cobertura ao procedimento cirúrgico e órteses prescritos no relatório de fl. 23, nos exatos termos da prescrição, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 - Inconformismo da ré – Alegação de ausência de cobertura contratual – Descabimento - Cláusula limitativa que se revela manifestamente abusiva – Recurso desprovido.